Tribunal: TJDFT
Processo: 0742250-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0742250-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NURES DA SILVA FIUZA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO I D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, em favor de NURES DA SILVA FIÚZA PEREIRA DE SOUZA, contra decisão exarada pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo - DF, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo paciente O impetrante aponta como autoridade coatora o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo. Sustenta que o paciente foi preso em flagrante delito em 16/10/2021, após o descumprimento de medidas protetivas concedidas em favor de sua ex-companheira, a qual foi convertida em preventiva, na audiência de custódia. Informa que na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 16/12/2021, a defesa e a própria vítima, Sra. Neusa Neves de Lacerda, requereram a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que as ações que deram ensejo às medidas protetivas foram fruto de animosidade atípica entre o casal e que esta última não se sente ameaçada pelo paciente. No mérito, alega que a decisão é genérica, não tendo observado os fatos ocorridos. Assevera que o paciente possui residência fixa, o que afasta o entendimento de poderá evadir ou voltar a delinquir e, desta forma, oferecer risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Ao final, requer a concessão liminar de Habeas Corpus, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente com a consequente expedição de alvará de soltura, e no mérito, pugnou pela confirmação da decisão liminar e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva pelas medidas cautelares constantes do art. 319, incisos I, IV e V do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa a resguardar ou a estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, entendo que não há nada a prover – ao menos não em sede de Plantão Judiciário. Analisando a decisão que manteve a prisão preventiva, não vislumbro, em exame preliminar, os alegados vícios apontados pela Defesa. Nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei no 13.964/19 – Pacote Anticrime). Com efeito, a decisão proferida está fundamentada em elementos concretos, tendo sido destacado que a prisão do ora paciente está pautada, sobretudo, no risco grave/extremo de cometimento de violências letais. Veja-se: Apesar de a vítima ter afirmado desejar que o acusado volte para sua residência, entendo que os fatores de risco no presente caso apontam para risco GRAVE/EXTREMO de cometimento de violências letais. As medidas protetivas foram deferidas em favor da vítima (afastamento do lar e proibição de aproximação e contato) no dia 23/08/2021, nos autos do processo 0706081-60.2021.8.07.0019. O acusado, mesmo intimado acerca das medidas, descumpriu a ordem judicial por algumas vezes, tanto mantendo contato como ingressando na residência da vítima, exigindo dormir ali, o que fez. Importa destacar que a vítima Neuza requerer as medidas protetivas após uma situação ocorrida em 22/08/2021, quando Nures teria “chegado em casa sob efeito de crack e bebida alcóolica, investiu contra a declarante com uma faca em punho, não a tendo golpeado, em razão da presença de sua nora (DEBORA, 17 anos), companheira do filho da declarante. Em seguida, Neuza foi para a cozinha, ocasião em que, o autor tentou golpear sua cabeça com um martelo, tendo acertado o seu ombro direito, pela fato de ter se esquivado. Na sequência, NURES foi para a área externa da casa e, começou a xingá-la de "puta", "vagabunda" e "piranha", além de ter afirmado: "Eu posso ir preso, mais eu te mato!". Instantes depois, foi embora do local.” Nures ostenta condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio e também por crimes contra a mulher (129, §9, 147 - 2016.09.1.003869-0). Importa registrar que há sentença absolutória no processo 2016.09.1.010539-9, e isso porque a vítima Neuza apresentou versão diversa em juízo, negando ter sido ameaçada Deste modo, nesse juízo de cognição sumária, sobretudo diante, no writ, da representação policial e da denúncia, vislumbra-se que a decisão impugnada apontou a presença do requisito de fundadas razões de autoria e materialidade nos crimes constantes do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (por três vezes), do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, do art. 147, caput, e do art. 150, caput (por duas vezes), ambos do Código Penal, todos c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006. Nesse passo, observa-se que a decisão objurgada tomou por base a periculosidade concreta do paciente, revelada especialmente em face das circunstâncias fáticas, a justificar a necessidade da prisão para garantir a ordem pública, elidindo-se o risco de reiteração delitiva. Ademais, nos termos do art. 12-C, § 2o, da Lei 11.340/2006, não será concedida liberdade provisória no caso de risco à integridade física da ofendida ou no descumprimento de medida protetiva de urgência, que é a hipótese. Observa-se, na espécie, que não é viável a proteção da ordem pública por meio da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que nenhuma delas impedirá o paciente de praticar novo crime, sendo certo que, em liberdade, ele encontrará estímulo para a renovação do intento delitivo, o que já tem ocorrido, pois o paciente possui condenações anteriores por crimes contra o patrimônio e também por crimes contra a mulher (129, §9, 147 - 2016.09.1.003869-0). Saliente-se que o fato de o paciente possuir residência fixa e contar com o apoio da própria vítima não é impeditivo para a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme na hipótese dos autos. Destarte, não verificada a ocorrência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, impõe-se o indeferimento do pleito liminar. Intimem-se. Publique-se. Oportunamente, distribua-se. Brasília-DF, 24 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial